Tribunal: TJSP
Processo: 2124889-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2124889-94.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A e é
agravada LUCIANA VALENTE SBRISSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2124889-94.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
2
Voto no 42.894
Agravo de instrumento no 2124889-94.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1014844-41.2014.8.26.0003 e no
2151150-09.2014.8.26.0000
15a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravada: Luciana Valente Sbrissa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da coisa julgada, admite-se a
exibição do boleto pela ré, do qual será
cientificada a autora em dez dias,
oportunidade que ela pediu e obteve.
Instituição financeira, ré agrava da
respeitável decisão (fls. 11 e 505) que, no cumprimento de
sentença da demanda anulatória de procedimento de
execução extrajudicial de dívida garantida por imóvel objeto
de alienação fiduciária, indeferiu-lhe pedido de “juntada de
boleto para quitação”, em que insiste. Argumenta com a
coisa julgada, que ordenou a apuração da mora e concessão
de oportunidade à autora para purgá-la.
Foi indeferido o pedido de liminar (fls.
513/514) e vieram preparo (fls. 519/520 e 525/526) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2124889-94.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
3
informações (fls. 527/529).
É o relatório.
Constou do título com trânsito em
julgado que, “com relação à purgação da mora (item "d" da
petição inicial fls. 09), esta poderá ser apurada em sede de
liquidação de sentença, visto que decorre da anulação ora
determinada” (fls. 318/321 e 373/378).
Daí que a ré, instituição financeira, tem
direito à apuração da mora, que à autora se facultará purgar.
Admite-se a exibição do boleto, do qual
será cientificada a autora em dez dias, oportunidade que ela
pediu e obteve (fl. 43), e apenas depois da solução do
incidente é que os autos se remeterão ao arquivo.
Por tais razões, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator